Tribunal: STF
Processo: MS 33078
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISIUM. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 

    2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam vícios no acórdão embargado. 

    3. Embargos de declaração desprovidos.